Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727979-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ROSANA LESSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PLANO DE SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de imposição de compensação por danos morais em decorrência na falha na prestação dos serviços de saúde, bem como o eventual transcurso do prazo prescricional no caso da presente pretensão indenizatória. 2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Convém ressaltar a existência de distinção entre o prazo prescricional no caso de pretensão indenizatória alusiva à prática de ilícitos relativos e absolutos. 2.2. Ilícitos relativos são aqueles cometidos por meio do descumprimento de cláusula contratual ou situação afim, denotativa da existência de prévia substancial entre as partes, cuja consequência direta seria, em tese, a resolução do negócio jurídico cumulada com eventuais lucros cessantes ou danos emergentes, ou, no caso de eventualmente transcender a mera questão negocial, a reparação civil em virtude de eventual trasngressão à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 2.3. O prazo prescricional, nesses casos, por ausência de previsão legal específica, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2.4. Desde a contratação dos serviços de plano de saúde oferecidos pela ré, aos 15 de setembro de 2015, até a data do ajuizamento da ação, em 1o setembro de 2020, não transcorreu o prazo prescricional. 3. A relação jurídica negocial entre o utente e o prestador do serviço de plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 4. No caso em análise a existência de danos à esfera extrapatrimonial ficou satisfatoriamente comprovada. 5. O valor arbitrado na sentença como indenização pelo dano moral sofrido deve ser mantido, pois se encontra de acordo com o critério bifásico consagrado na jurisprudência pátria, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, aduzindo que o prazo prescricional relativo ao exercício da pretensão é trienal, e não decenal; c) artigos 186, 927, 884 e 994, todos do mesmo diploma legal, defendendo a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a não ocorrência de danos morais supostamente sofridos, razão pela qual pugna pelo seu afastamento ou a redução do quantum arbitrado a tal título. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 34701560 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. De fato, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações envolvendo responsabilidade contratual observam o prazo prescricional decenal. Além disso, no caso, insta salientar que, concluindo a Corte estadual pela inexistência de implementação do prazo prescricional, descabe a este Tribunal Superior rever o fundamento adotado, uma vez que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais, reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal (quanto à inexistência de situação apta a afastar tanto a responsabilidade do agravante pela rescisão contratual como o pagamento de lucros cessantes), demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.972.677/RJ, relator Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 927, 884 e 994, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 34701560 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030